Tribunal: TJSP
Processo: 1010356-91.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano empresarial de assistência à saúde – Pedido de declaração de abusividade da cláusula que prevê a rescisão imotivada por parte da operadora ré – Procedência – Insurgência da requerida – Pretensão da operadora de rescindir imotivadamente o contrato de plano de saúde coletivo, com menos de 30 beneficiários e vigente desde 2010 – Descabimento – Entendimento firmado

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano empresarial de assistência à saúde – Pedido de declaração de abusividade da cláusula que prevê a rescisão imotivada por parte da operadora ré – Procedência – Insurgência da requerida – Pretensão da operadora de rescindir imotivadamente o contrato de plano de saúde coletivo, com menos de 30 beneficiários e vigente desde 2010 – Descabimento – Entendimento firmado no STJ acerca da possibilidade de rescisão de contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, desde que haja motivação idônea, destacando a natureza híbrida dos contratos na modalidade discutida e a vulnerabilidade do grupo de beneficiário, com menos de 30 vidas (REsp 1.553.013/SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, j. 13/03/2018) – Hipótese em que a ré não apresentou qualquer justificativa técnica e idônea a fim de viabilizar a rescisão – Manutenção do plano que é medida de rigor – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.